Tribunal: TJES
Processo: 5003768-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

AGVTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESOCUPAÇÃO DE ÁREA. ITAPEMIRIM. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS MORADORES. OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 10 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A desocupação de área de propriedade de terceiro
quando existente famílias no local deverá sempre ter como baliza as diretrizes da Recomendação nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a implementação de variáveis que possam garantir a dignidade dos ocupantes.

2
.
A

citação em ações dessa natureza, dado o seu número indefinido de moradores em razão do movimento cíclico de ocupação e desocupação, é deveras dificultada e por isso devem ser adotados meios para cientificação em massa, sob pena de ser atravancado o processo em razão de movimento furtivo de morador. A jurisprudência ratifica essa desnecessidade a teor do artigo 554, §1º do CPC.

3.
Desocupação que objetiva de igual modo estancar situação de vilipêndio à saúde pública, na medida em que observado em relatório a utilização irregular de aterro sanitário, esgoto a céu aberto, proliferação de parasitas e risco de choque elétrico em razão da clandestinidade da ligação de energia.

4
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

AGVTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão liminar que determinou a desocupação do terreno de propriedade da agravada.

Na exordial, a autora/recorrida pontuou que seu imóvel
foi
objeto de invasão e ocupação por diversas famílias,
razão pela qual pugna pela retirada delas.

A medida liminar foi concedida.

O recurso foi interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, onde é alegada
a ilegalidade da ordem de desocupação, aventando que seria necessário a realização de sessões de mediação e conciliação para o caso.
Ventila que não há comprovação de citação de todos os envolvidos, o que geraria nulidade para a ordem de desocupação. Por fim, requereu
subsidiariamente
que medidas de proteção dos direitos humanos e moradia fossem condicionantes para a remoção das pessoas da área ocupada.

Pois bem.

De plano, é de se considerar que situações como a dos autos carecem de profunda análise, ponderação de princípios, parcimônia e principalmente bom senso.

Isto, porque mais do que propriamente a retomada de um bem supostamente ocupado, estamos tratando do futuro de seres humanos, as vezes famílias inteiras, compostas pelos mais diversos grupos, entre eles idosos, crianças, mães solo e pessoas com mobilidade reduzida.

Embora seja o papel do julgador, decerto que não é fácil decidir o futuro de dezenas de pessoas que em muitos casos não tem para onde ir, não possuem letramento, não possuem trabalho e estão ocupando determinados locais por ser a única opção vislumbrada, pessoas cujos CPF’s são olvidados pela sociedade e pelo Poder Público.

É importante deixar assente que não se pode atribuir a essas famílias qualquer pecha desabonadora sem que se conheça de fato suas origens e as histórias existentes por trás delas, mormente porque se tem notícia da existência de muitos casos de pessoas que adquirem de boa fé parcelas de terra acreditando em marginais que vendem irregularmente esses imóveis.

Inobstante a esse zelo que deve ser empregado na análise de situações como a dos autos, a condição vislumbrada não pode servir de cortina para que atos antijurídicos sejam praticados, uma vez que o respeito às leis deve ser observado tanto do ponto de vista de ambas as partes.

Isto, porque a vulnerabilidade das famílias deve ser entendido como um fator a ser trabalhado pelo Poder Público no âmbito de suas políticas sociais.

É preciso ter em mente que não se pode transferir ao particular, a menos que seja de sua própria vontade, o ônus de ter que abdicar de seu próprio patrimônio em prol de terceiros, uma vez que tal papel cabe, repito, estritamente ao Poder Público.

E nessa ordem de ideias, é possível vislumbrar que a ocupação que temos notícia neste momento afigura-se irregular, dada a inexistência de elementos probatórios mínimos que indiquem a aquisição da área, a doação pelo proprietário ou qualquer tratativa do ente municipal acerca da utilização do local para fins de parcelamento do solo urbano/rural.

Destarte, não há justificativa jurídica hábil a chancelar a continuidade da ocupação do terreno em discussão.

Também não entendo que os argumentos trazidos na peça recursal sejam capazes de afastar a conclusão do julgador primevo acerca do caso.

Isto, porque é possível perceber que já foram realizadas as audiências pelo Nupemec e pela Comissão de Conflitos Fundiários junto a representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, Secretária de Ação Social do Município, Procuradoria Municipal, Representante dos moradores e com a empresa proprietária do bem, no sentido de equalizar a situação e propiciar uma transição das famílias que ocupam o espaço.

Inclusive, é de se registrar que o parecer da Comissão de Conflitos Fundiários desta C. Corte manifestou-se no sentido da desocupação do imóvel, assim como também foi feito pelo Promotor do Ministério Público em Itapemirim.

Demais disso, o próprio Prefeito Municipal à época do relatório realizado pela Comissão de Conflitos Fundiários se dispôs a realizar o levantamento das famílias que necessitariam de assistência para moradia após a desocupação do imóvel, demonstrando que todos os envolvidos estão empenhando esforços para garantir a desocupação de maneira ordeira e digna, inclusive com disponibilização de ambulâncias e sobreaviso de unidades médicas para o caso de eventual intercorrência.

Noutro ponto, não se pode perder de vista que também foi observado pelo magistrado primevo a Recomendação nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de modo a propiciar mais dignidade às famílias que serão atingidas pela desocupação.

É de se registrar que o objetivo das autoridades até o momento, pelo que se tem nos autos, é de dar suporte às famílias que hoje ocupam o terreno, não sendo realizada qualquer manobra abrupta ou desmedida de modo a causar qualquer dano a eles.

Outrossim, entendo pertinente acentuar que no caso em tela a ordem de desocupação está sendo exarada somente neste momento, após o contraditório substancial e após a cessação da pandemia de Covid-19.

Por fim, é de se considerar que as condições do local discutido neste momento ainda é deveras prejudicial às famílias que lá residem, uma vez que nos relatórios elaborados após as visitas são mencionadas a precariedade das habitações, das condições de higiene ambiental, saneamento, instalações elétricas improvisadas com possível geração de energia decorrente de ligação irregular.

Ainda, é preciso observar que a água utilizada pelas famílias é proveniente de poço artesiano, o qual coexiste com os rejeitos de lixo que são incinerados em escavações feitas pelos moradores, além do esgoto a céu aberto, elementos que contribuem para a degradação da vida humana.

Por fim, ainda é preciso ressaltar que a alegação de ausência de participação de todas as famílias no processo é deveras frágil, na medida em que os dados existentes nos autos são feitos por estimativa, haja vista que o movimento de famílias entrando e saindo do local é cíclico.

Demais disso, é certo que a condição furtiva de eventual morador do local não pode ser azo para obstar a marcha processual, na medida em que
o Poder Público não pode ser conivente com a manutenção das famílias nas condições precárias em que se encontra, sob pena de ser responsabilizado.

Por fim, ainda entendo que urge salientar que as placas que foram colocadas no local dão ciência do ocorrido a todos que lá residem, não havendo como qualquer morador alegar a ausência de conhecimento da desocupação, atingindo o fim a que se destina.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar razão jurídica para censurar o
decisum
objurgado, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a ordem de desocupação com as cautelas já determinadas pelo magistrado singular.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.